Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE IMPRESSA. RETIRADA DE MATÉRIA DO WEBSITE DO JORNAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO FÁTICO MÍNIMO.
1. Inexistindo sequer evidências mínimas de que as afirmações feitas quanto ao autor são verdadeiras ou possuem qualquer amparo documental, não há que se confundir a determinação de retirada da matéria jornalística do website da ré com o tolhimento da liberdade de impressa.
2. Negou-se provimento ao apelo.